Tribunal: TJDFT
Processo: 0724414-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO PRESCRITAS. RECURSO INOMINADO DESERTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso do réu próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Recurso inominado do autor. Inadmissibilidade. Deserção. Na forma do art. 42 § 1o da Lei 9.099/1995 c/c art. 71, inciso I e art. 74 §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas no ajuizamento da ação (art. 54 parágrafo único, Lei 9.099/1995).
3 – Preparo recursal. Recolhimento incompleto. No site do Tribunal há suficiente informação para a emissão das guias referente às custas do processo e ao preparo do recurso, disponibilizando, inclusive, um manual contendo o passo a passo para a emissão (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/informacoes/ manuais/ MANUALCUSTASWEBguiarecursojuizados.pdf/view) e “Perguntas mais frequentes”, entre outras informações úteis ao jurisdicionado, além de dispor também um canal de contato para retirar as dúvidas afins. Eventual dificuldade da parte em manusear o sistema não constitui fundamento algum para deixar de promover o adequado recolhimento do preparo, mesmo por que na forma do art. 188 do Provimento Geral da Corregedoria “Art. 188. A responsabilidade pelas informações inseridas no sistema de emissão de guias de custas processuais é do interessado.” Sem o recolhimento correto do preparo recursal, o recurso não pode ser admitido em face à deserção. Não há, pois, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 c/c art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.
E